Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701121-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA AGRAVADO: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em processo que se encontra na fase de cumprimento de sentença, no qual foi deferida a penhora de salário da executada. Postula a concessão de efeito suspensivo até o ulterior julgamento do recurso e, ao fim, seja reconhecida a impenhorabilidade de rendimentos. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação para fundamentar a medida. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Os elementos do processo demonstram a existência de diversas diligências sem sucesso em busca de patrimônio, e a manifesta recalcitrância da devedora em saldar integralmente o débito que decorre de retenção indevida de honorários ad exitum em ação judicial transitada em julgado em agosto de 2018. A recorrente é advogada, com escritório estabelecido, aufere salário, ainda que na modalidade pró-labore, bem superior à média nacional (ID. 28141129 - pág. 06), de modo que a constrição de 10% determinada na origem sobre o rendimento, descontadas as verbas compulsórias, não se afigura exagerada, e assegura a sua sobrevivência digna e de sua família, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer o crédito há anos perseguido. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J